Tribunal: TJSP
Processo: 0007961-22.2010.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 45 DO STF – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública quanto à obrigação de pagar quantia certa – Entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 45 que deve

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 45 DO STF – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública quanto à obrigação de pagar quantia certa – Entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 45 que deve prevalecer – Acórdãos alterados, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.